Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do espólio executado quanto à realização do débito que passara a afligi-lo, conquanto regularmente intimado[1], diga o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, computada a dobra legal, requerendo o que entender de direito, observando, inclusive, a forma sob a qual deverá ser realizado o crédito detido em face, agora, da universalidade. I. Brasília-DF, 18 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69291715 (fl. 127).